Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-25.2016.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-25.2016.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA LUCIA LUSTOSA SANTANA MATOS

Advogado(s)
:
MARTINHO JUVANDRO DE JESUS, JOSE MARCELO MATOS DE ALMEIDA FILHO, ERIC LUIZ COSTA DE MACEDO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. HORAS EXTRAS NÃO PAGAS OU PAGAS PARCIALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ÔNUS DA PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, I). PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). APLICAÇÃO RESTRITA AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO PARA TODA A CARREIRA OU INCIDÊNCIA EM VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF (ADI 4167, RE 843112 – TEMA 19) E STJ (RESP 1.426.210/RS). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Agravo Interno interposto por SANDRA LÚCIA LUSTOSA SANTANA MATOS em face da decisão terminativa que negou provimento à Apelação interposta nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8000133-25.2016.8.05.0261 proposta contra o Município de Tucano/BA, mantendo a sentença de improcedência sob o fundamento de que: (i) a Lei nº 11.738/2008 não confere direito a reajuste geral da carreira do magistério, mas apenas fixa o piso nacional proporcional à carga horária; (ii) não há reflexos automáticos sobre vantagens e gratificações, salvo previsão em lei local; (iii) as fichas financeiras juntadas aos autos (ID’s 77147253/56) demonstram percepção de vencimentos em patamar superior ao piso; (iv) a jurisprudência consolidada do STF (ADI 4167/DF; RE 843112 – Tema 19) e do STJ (REsp 1.426.210/RS) afasta a extensão automática do reajuste; (v) eventual inclusão de adicionais na rubrica dos vencimentos violaria o art. 37, XIV, da CF/88.

2 – O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação deste Colegiado.

3 – A pretensão recursal insiste em tese de direito ao recebimento de horas extras não pagas e/ou pagas parcialmente, com reflexos em diversas verbas remuneratórias, mas não há nos autos prova robusta a corroborar essa alegação. As planilhas produzidas unilateralmente não se prestam a comprovar a efetiva realização da jornada extraordinária nem o inadimplemento, sobretudo diante das fichas financeiras que demonstram a regularidade dos pagamentos. O ônus probatório, nesse ponto, incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi satisfeito.

4 – Acresça-se que o piso salarial do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, assegura valor mínimo para o vencimento básico proporcional à carga horária, não havendo determinação legal de repercussão automática em toda a carreira ou sobre gratificações e adicionais, salvo previsão específica em lei local. A jurisprudência consolidada do STF (ADI 4167 e RE 843112 – Tema 19) e do STJ (REsp 1.426.210/RS) já firmou entendimento no mesmo sentido.

5 – Nestas condições, a insurgência não evidencia violação a dispositivo legal ou constitucional, tampouco demonstra circunstância capaz de afastar os fundamentos que levaram à manutenção da improcedência da ação de origem.

6 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 8000133-25.2016.8.05.0261, agravante SANDRA LÚCIA LUSTOSA SANTANA MATOS, agravado MUNICÍPIO DE TUCANO – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III